Tribunal: TJDFT
Processo: 0750820-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0750820-93.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRENO ICARO PETRUS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO A fim de verificar se preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, intime-se o recorrente para juntar, no prazo de 10 dias, as três últimas declarações do imposto de renda, as faturas de cartão de crédito e contracheques dos três últimos meses. Proceda-se a retirada de pauta. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.